Tribunal: TJMT
Processo: 0003578-92.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003578-92.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.114.171-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APEL
AÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. VARIEDADE DE DROGAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT.
2.
ARBITRARIEDADE NO AUMENTO NA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INCIDÊNCIA DO ART. 42, LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA A ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONCRETOS EXISTENTES NOS AUTOS.

VIOLAÇÃO À SÚMULA No 444 DO C. STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO
DES
PROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 66,26g de maconha divididas em 20 porções e 8,13g de pasta base de cocaína separadas em 36 “trouxinhas”, além de quantia em dinheiro, com finalidade mercantil, autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

2.1.
A diversidade e quantidade de drogas apreendidas (66,26g de maconha divididas em 20 porções e 8,13g de pasta base de cocaína separadas em 36 “trouxinhas”) indicam maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justificam a exasperação da pena-base em um ano acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena máxima e mínima cominada ao delito (5 a 15 anos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luciano dos Santos Araújo
foi
condenado
à pena de
6
anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
600
dias-multa
, porque segundo a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT., ele cometera o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (Id. 77768166 e Id.
77768164
).

Em razões recursais, sob ID

77768188
pleiteou
sua
absolvição
, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente
, buscou a
desclassificação
do crime para o de Posse de Drogas para Consumo Pessoal, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/06) e, se
vencido em tais teses, pretende a
redução da pena-base
para 5 anos e 10 meses, asseverando que o aumento de 1 (um) ano fixado pelo Juízo singular mostra-se desproporcional, consoante orientação dos Tribunais Superiores. Afirma, ainda, que eventual condenação provisória não pode ser considerada para agravar a pena-base, sob pena de violação da Súmula no 444 do c. STJ, prequestionando-se a matéria.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77768193).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 81406498),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado – Recurso da Defesa –
Requer, inicialmente, a absolvição do réu ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06
– No caso de manutenção da condenação,
a readequação da pena basilar, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial e a desconsideração das ações penais em curso, em consonância ao disposto na súmula 444 do STJ
–
Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes
– Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime em tela – Depoimentos dos policiais são meios de prova válidos e suficientes para a sustentação do édito condenatório –
Pena base fixada de forma escorreita e proporcional diante das circunstâncias dos fatos e do previsto em Lei
– Juiz de piso não utilizou condenação provisória para elevar a pena base –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021